Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-62.2023.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004812-62.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva ajuizada por seguradora em desfavor da concessionária de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de indenização paga a terceiro em razão de danos a equipamentos eletroeletrônicos, supostamente decorrentes de oscilação na rede de distribuição. Sentença de procedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em apurar: (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de realização de prova pericial nos equipamentos danificados; e (ii) se os documentos apresentados pela autora são idôneos à demonstração do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e os danos noticiados.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício do poder de condução do processo (CPC/2015, art. 370), indefere a produção de prova reputada desnecessária para o deslinde da causa.

4. Laudos técnicos unilaterais e genéricos, desacompanhados de qualificação profissional e de descrição detalhada dos procedimentos periciais realizados, não se prestam à comprovação do nexo causal entre o evento danoso e a conduta da concessionária de energia.

5. Inexistindo prova de que o suposto problema elétrico tenha ocorrido na rede externa, de responsabilidade da distribuidora, não se configura a responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Via de consequência, condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial considerada desnecessária à formação de seu convencimento.

2. Laudo técnico unilateral, genérico e sem respaldo técnico-formal não comprova o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da sentença proferida pelo 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
.

A sentença recorrida (ID. 330511888) julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.097,32 (dez mil e noventa e sete reais e trinta e dois centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde a data do evento danoso até a citação, e a partir da citação, correção pela taxa SELIC que abrange juros e correção.

Em suas razões recursais de ID. 330511891, a Apelante alega que a sentença não merece ser mantida, pois a empresa traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora, de maneira que a sentença merece ser totalmente reformada.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que a Concessionária apresentou defesa requerendo a realização de pericia técnica direta nos bens supostamente avariados, todavia tal pleito não foi acolhido pelo juízo, resultando na prolação de sentença sem a devida análise pericial. Argumenta que conforme a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, a impossibilidade de acesso aos objetos para perícia exclui a responsabilidade de reparação pleiteada.

Alega que o laudo unilateralmente produzido não se presta para comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido, não existindo o bem para ser periciado e sendo inexistente prova irrefutável do nexo causal entre a suposta falha na prestação dos serviços elétricos e os danos noticiados.

Aduz que os laudos apresentados se mostram genéricos e inconclusivos, pois se limitam a repetir as informações fornecidas pela parte solicitante sem realizar uma inspeção técnica adequada, não havendo utilização de métodos técnicos e aparelhos apropriados para identificar a verdadeira origem dos danos alegados.

Argumenta que, não se pode imputar à distribuidora a responsabilidade através de laudos que não especificam tecnicamente os danos ocorridos e não realizados por engenheiros eletricistas devidamente inscritos no CREA.

Assevera ainda que o relatório de regulação juntado à inicial atribui a origem do dano a Descarga Elétrica Atmosférica (DEA), rompendo assim o nexo causal, sendo que danos oriundos de eventos atmosféricos afastam o nexo causal conforme entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por fim requer que o recurso seja conhecido em ambos os efeitos e no mérito provido para reformar os pontos impugnados da sentença, julgando improcedentes os pedidos inicialmente formulados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 330511895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa.

Com efeito, registra-se que quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalta-se ainda que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”
(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025).

Assim,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa e passo para o julgamento do mérito do presente recurso.

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelante alega ter celebrado contrato de seguro por meio da apólice de nº 008699 (Andiego Zonta) no qual se obrigava a indenizar a segurada pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirma que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro: 114202210030530

Segurado: Andiego Zonta

Apólice: 008699

Data do Sinistro: 05/10/2022

Data do pagamento: 13/12/2022

Valor do prejuízo: R$ 10.097,32

Causa: descarga elétrica (oscilação de energia)

Aduz que os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pelas empresas, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos anexos, através dos quais atestaram que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelante, houve danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelada, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a Apelante alegou que o laudo técnico apresentado é unilateral, elaborado sem acompanhamento da concessionária, e por profissional sem qualificação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Analisando o laudo juntado pela seguradora Apelada (ID. 330511446 – fl. 02), observo que os documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de uma “descarga elétrica” - sic.

O laudo mencionado não traz a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença e julgando improcedente o pleito inicial.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026